Tribunal: TJDFT
Processo: 0012146-39.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. JUSTIFICADO. PROVA ORAL. SUFICIENTE. REPOUSO NOTURNO. PRESERVAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXORBITANTE. CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.

I - Inviável a absolvição quando as provas dos autos, constituída das declarações da vítima e do policial que participou da apuração dos fatos, é suficiente para demonstrar a autoria imputada ao réu na exordial acusatória.

II - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).

III - A jurisprudência do STJ e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.

IV - No caso dos autos, o crime foi cometido em estabelecimento comercial que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local e, ainda, prejudicasse o seu funcionamento, causando ainda maiores prejuízos.

V - A causa de aumento do repouso noturno será aplicada mesmo quando o delito for praticado em estabelecimento comercial ou ambiente diverso, mesmo que vazios no momento dos fatos, porquanto determina maior vulnerabilidade do patrimônio.

VI - O reconhecimento da menoridade, para fins penais, exige prova por documento hábil, nos termos do enunciado no 74 da Súmula do STJ. A jurisprudência entende idôneo qualquer registro dotado de fé pública, além da certidão de nascimento ou da carteira de identidade, desde que não tenha sido expedido com fundamento unicamente em mera declaração verbal.

VII - A valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida quando o prejuízo causado pelo agente é expressivo, de modo a extrapolar o resultado previsto no tipo do art. 155 do CP.

VIII - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra para majorar a pena-base.

IX - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

XI - Recurso conhecido e desprovido.